Tribunal: TJES
Processo: 0006709-15.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006709-15.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FHACYS COSMETICOS LTDA e outros (2)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A): DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NA FUNDAMENTAÇÃO SOBRE
AFASTAMENTO DO CERCEAMENTO DE DEFESA.
INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL
NA ORIGEM
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à monitória ajuizados pelos ora recorrentes.
2. Os embargantes sustentam omissão do acórdão quanto à ausência de fundamentação específica sobre as razões do indeferimento da prova pericial contábil, alegando que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor justificaria sua realização, às custas da instituição financeira, para apuração de eventual abusividade nos encargos cobrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão por supostamente deixar de fundamentar o afastamento da alegação de nulidade por indeferimento da prova pericial requerida pelos embargantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há omissão a ser sanada, pois o voto condutor do acórdão embargado analisou expressamente a questão relativa ao indeferimento da prova pericial, fundamentando-se na suficiência do conjunto probatório constante dos autos e na inutilidade da perícia diante da ausência de memória de cálculo apresentada pelos embargantes quanto ao valor incontroverso.
5. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da causa, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo recursal.
6. O julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses invocadas pelas partes, bastando que fundamente de forma adequada e coerente as razões de decidir, como se verificou no caso.
7. A ausência de menção expressa a artigos de lei não configura omissão, desde que a fundamentação jurídica da decisão aborde satisfatoriamente a tese sustentada pela parte.
8. Inexistindo má-fé ou evidente intuito procrastinatório, não é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão na decisão que, de forma clara e fundamentada, afasta a necessidade de produção de prova pericial quando presente conjunto probatório suficiente. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil à rediscussão do mérito da causa ou ao prequestionamento formal de dispositivos legais.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 371, 702, § 8º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC nº 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 17.08.2021, DJe 24.08.2021; TJES, Embargos de Declaração Agv Instrumento nº 24119013969, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, Quarta Câmara Cível, j. 05.03.2012, pub. 14.03.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº

0006709-15.2017.8.08.0048

EMBARGANTES:
FHACYS COSMETICOS LTDA, ELIOMAR LIMA SCHNEIDER, ROSIMERE GOMES TAVORA

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de
embargos de declaração
opostos por

FHACYS COSMETICOS LTDA, ELIOMAR LIMA SCHNEIDER e ROSIMERE GOMES TAVORA
, uma vez que irresignados com o v. acórdão id. 10216844, em que restou parcialmente provido o seu recurso de apelação interposto nos autos em que contende com
BANCO DO BRASIL S.A.
.

Em suas razões (id. 10562214), os embargantes sustentam que a decisão colegiada teria incorrido em omissão, notadamente ante a “n
ão especificação das razões que justificaram a não realização da prova pericial especializada
”, aduzindo que “
as benesses do Código de Defesa do Consumidor, plenamente aplicáveis na espécie, justificam a realização da perícia contábil in casu, às custas da instituição financeira recorrida, como forma de apurar o abuso nos encargos manejados em desfavor do consumidor
”.

Assim, pugna pelo provimento do aclaratório para restar sanada a suposta omissão, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões em id. 13267094, refutando pontualmente o aclaratório e pugnando pelo seu desprovimento. Ainda, requer a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário:

“A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).

No caso dos autos, após o confronto do acórdão recorrido e das razões recursais apresentadas, denota-se que
não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios
, especialmente quanto ao vício apontado pelo embargante.

Apesar da alegação de omissão, verifica-se que o voto condutor é expresso ao afastar a suposta nulidade da sentença pelo indeferimento da prova pericial, notadamente sob os fundamentos de que a sentença consignou a existência de conjunto probatório suficiente para formação do convencimento do julgador, bem como, apontou para vício nos embargos à monitória ao formular pedido revisional sem indicar o valor incontroverso, de modo a constituir óbice à fase instrutória. Veja-se:

“
Ultrapassado esse ponto, não vislumbro a possibilidade de anular a sentença pelo fato do Magistrado
a quo
ter indeferido a realização da prova pericial com a finalidade de demonstrar a capitalização de juros cobrados pelo recorrido.

Vale lembrar que o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o juiz reconhece a existência de provas suficientes para formar o seu convencimento (CPC, art. 355, I).

(...)

Noutra parte, por disposição expressa como destinatário da prova processual, o magistrado deve indeferir as provas inúteis e desnecessárias (CPC, art. 371).

Ora, a questão deduzida pelos apelantes referente à abusividade da cobrança de juros capitalizados
é passível de apreciação mediante a análise dos documentos juntados aos autos e simples cálculos aritméticos, sendo desnecessária a produção de prova pericial, não havendo nulidade no seu indeferimento
.

(...)

Ressalte-se, ainda, que o demonstrativo da conta vinculada dos apelantes anexada à inicial pelo recorrido, a meu sentir, é pormenorizada, indicando o valor cobrado, os juros e a amortização dos valores pagos pelos recorrentes.

Ademais, observo que a sentença proferida não merece retoque quanto ao ponto, já que, conforme mencionado pelo juízo primevo, apesar de os recorrentes alegarem excesso de execução, não trouxeram aos autos memória do cálculo que entendem devido, razão pela qual devem ser considerados os cálculos apresentados pelo apelado.

Assim, agiu com acerto o Juízo
a quo
ao reconhecer a improcedência dos embargos à execução por ausência de apresentação da planilha de cálculo.

Portanto, inadmitidos os embargos monitórios quanto a tal questão, não há de se passar à fase instrutória com produção de prova pericial contábil, consequentemente, não pode ser conhecida a tese de anatocismo, sendo certo que a referência à constituição de pleno direito do título executivo judicial (§8º do art. 702 do CPC) se acha, por óbvio, condicionada ao trânsito em julgado da decisão definitiva, quando então se formará coisa julgada sobre o comando jurisdicional.
”

Portanto, a suposta omissão inexiste, tendo sido a questão expressamente analisada nos moldes supra.

O exposto evidencia de forma clara e evidente a tentativa de rediscussão por inconformismo, o que não é admissível por esta via.

Ademais, ressalto que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO. REINCIDÊNCIA. LEI N. 13.964/2019. NOVO ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. PLEITO INFRINGENTE. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ENFRENTAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. ART. 102, III, "A", DA CF. EMBARGOS REJEITADOS. I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência. Não constituem, portanto, recurso de revisão. II - Não é possível o reexame da matéria já apreciada, na via dos declaratórios, que não se prestam para modificar o julgado, em vista do inconformismo do embargante.
III - O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes.
IV - Não o cabe a este Superior Tribunal de Justiça, ainda que para o fim de prequestionamento, proceder à eventual interpretação constitucional, na forma de verdadeiro controle de constitucionalidade, da quaestio juris sob exame à luz dos dispositivos constitucionais mencionados, sob pena de usurpar a competência do col. Supremo Tribunal Federal, a quem compete decidir sobre matéria constitucional, nos termos do art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021)

Prosseguindo, ressalte-se que, embora este órgão colegiado não tenha se manifestado expressamente sobre determinado artigo de lei ora suscitado pelo embargante, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o
prequestionamento
numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide.

Este tem sido o entendimento deste Egrégio Tribunal, senão veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSÁRIO. ENFRENTAMENTO DA TESE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é necessária a menção expressa aos dispositivos legais ou constitucionais suscitados pelo Recorrente, mas, sim, o enfrentamento da tese jurídica por ele sustentada
. 2. Recurso desprovido. (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012)

Portanto, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Por fim, embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar na espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC/2015, vez que não se vislumbra, ao menos neste momento, caráter manifestamente protelatório no manejo dos presentes embargos.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.